Tribunal: TJES
Processo: 5018037-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018037-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUNNY INTERNATIONAL FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA. DESNECESSIDADE DE ACRÉSCIMO DE 30% NO VALOR DA GARANTIA INICIAL. AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos Embargos à Execução Fiscal nº 5000468-34.2024.8.08.0099, que não atribuiu efeito suspensivo à ação sob o fundamento de que a carta de fiança bancária oferecida como garantia não contemplava o valor do débito acrescido de 30%, exigência imposta com base no art. 835, § 2º, do CPC e art. 9º, § 3º, da Lei nº 6.830/80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é necessária a inclusão de acréscimo de 30% sobre o valor do débito na carta de fiança oferecida inicialmente como garantia em execução fiscal, para aceitação da garantia e concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de acréscimo de 30% ao valor do débito, prevista no art. 835, § 2º, do CPC, aplica-se exclusivamente à hipótese de substituição de penhora já efetivada por fiança bancária ou seguro garantia, não se exigindo tal acréscimo para a garantia inicial da execução fiscal.

A carta de fiança bancária oferecida como garantia inicial é aceita como meio idôneo de garantia do juízo, conforme previsão do art. 9º, II, da Lei nº 6.830/80, sem necessidade de majoração do valor garantido, quando ainda não houver penhora constituída.

A imposição de acréscimo de 30% fora da hipótese de substituição da penhora viola o princípio da menor onerosidade do executado e carece de respaldo legal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais.

Sendo a ausência de acréscimo a única motivação para o indeferimento da garantia, impõe-se o provimento do recurso para afastar essa exigência e assegurar a aceitação da carta de fiança apresentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A exigência de acréscimo de 30% ao valor do débito, prevista no art. 835, § 2º, do CPC, aplica-se apenas na hipótese de substituição de penhora por fiança bancária ou seguro garantia, não sendo exigível quando a carta de fiança é apresentada como garantia inicial da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 835, § 2º; Lei nº 6.830/80, art. 9º, II e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento 5005779-80.2022.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 01/12/2022; TJES, Agravo de Instrumento 5006167-17.2021.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 13/04/2022; STJ, REsp 1841110/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 26/11/2019, DJe 19/12/2019; TJMG, Agravo de Instrumento 1.0000.24.190132-1/001, Rel. Des. Pedro Bitencourt Marcondes, 19ª Câmara Cível, j. 05/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5018037-54.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
SUNNY INTERNATIONAL FOOD COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 - Execuções Fiscais Estaduais, no âmbito dos Embargos à Execução Fiscal nº 5000468-34.2024.8.08.0099, a qual não atribuiu efeito suspensivo à referida ação, sob o fundamento de que apenas “
o oferecimento de fiança bancária em embargos à execução fiscal,
desde que em percentual superior a 30% (trinta por cento) do débito
, tem o condão de garantir o Juízo, com fundamento no art. 835, § 2º do CPC e o art. 9º, § 3º da Lei 6.830/80”
.

Discute-se no presente recurso a necessidade, ou não, de que o valor da carta de fiança oferecida como garantia inicial da Execução Fiscal seja acrescido de 30% do valor do débito.

O MM Juiz entendeu que a carta de fiança somente poderia ser aceita se o montante segurado englobasse o valor executado, acrescido de 30% (trinta por cento).

Desse modo, o objeto do presente recurso não resta prejudicado pela prolação de decisão posterior que, em razão do deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela neste Agravo, prolatou nova decisão analisando os demais requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Destaco que, em razão dos limites deste recurso, eventuais consequências de uma posterior concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução devem ser discutidos no recurso relativo à decisão posterior.

Contudo, desde já adianto que “
O seguro garantia não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, e
mbora se apresente como instrumento hábil à garantia do adimplemento da obrigação, podendo produzir o efeito de suspensão do processo executivo fiscal
” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5011237-10.2024.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 24/02/2025).

No que importa ao julgamento do presente recurso, a exigência de acréscimo de 30% (trinta por cento), prevista no art. 835, § 2º, do Código de Processo Civil, se aplica expressamente em processo de execução, para fins de substituição da penhora. Confira-se:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

[...]

§ 2º Para fins de
substituição da penhora
, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial,
acrescido de trinta por cento
.

Desta forma, o mencionado dispositivo legal impõe o acréscimo de 30% (trinta por cento) tão somente nos casos em que, já ajuizada a demanda executória, há a substituição da penhora por seguro-garantia ou carta-fiança.

Neste sentido os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA PROVISÓRIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. SEGURO-GARANTIA OFERTADO NO VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO. ACRÉSCIMO DE 30% DO MONTANTE SEGURADO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional, para a obtenção de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa basta a demonstração de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários ou a comprovação de penhora suficiente para garantir o débito exequendo. 2. Além disso, com a advento da Lei nº 13.043/2014, o seguro-garantia passou a ser admitido para fins de emissão de certidão positiva com efeitos de negativa. 3. “
O acréscimo de 30% (trinta por cento) do valor da dívida ao seguro-garantia é necessária apenas na hipótese de substituição da penhora e não de garantia inicialmente ofertada pelo contribuinte, principalmente quando ainda não ajuizada a execução fiscal”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199018755, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020). 4. Recurso conhecido e provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005779-80.2022.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/12/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA. ACRÉSCIMO DE 30%. INAPLICABILIDADE. APÓLICE DE SEGURO GARANTIA COM VIGÊNCIA DETERMINADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Não há óbice ao oferecimento de seguro garantia como garantia da execução fiscal. 2.
O colendo Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante aos dos autos, já decidiu pela inexigibilidade do acréscimo de 30% (trinta por cento) do valor da dívida no seguro garantia apresentado pela parte devedora logo após a citação na execução fiscal. (Resp 1841110/sp, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgado em 26/11/2019, DJe 19/12/2019).
3. - A apólice de seguro garantia ofertada pela agravante para fins de recebimento dos embargos à execução fiscal, está em desacordo com a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça de que “A apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado é inidônea para a segurança do juízo da execução fiscal”.(AgInt no REsp 1684437/SP, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 09/06/2020). 4. Recurso desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5006167-17.2021.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 13/04/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. APRESENTAÇÃO DE GARANTIA. APÓLICE SEGURO-GARANTIA. REJEIÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS. PRAZO DE VIGÊNCIA DETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE. VALIDADE INDETERMINADA OU ATÉ A EXTINÇÃO DO PROCESSO. VALOR. NECESSIDADE ACRÉSCIMO DE 30%. ART. 848, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO. GARANTIA INIDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Lei nº 6.830/90, em seu art. 9º, II, com as alterações trazidas pela Lei nº 13.043/14, prevê a possibilidade de oferecimento do seguro garantia para assegurar a execução fiscal, de modo que, a princípio, apresentar-se-ia possível o oferecimento de caução, na modalidade seguro garantia, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, desde que se trate de caução idônea, ou seja, capaz de assegurar o pagamento do valor integral da dívida e com validade indeterminada ou até a extinção do processo - o que não ocorre quando o prazo de validade do seguro é de 02 anos. 2.
O acréscimo previsto no art. 848, parágrafo único, do CPC, sobre o valor do seguro-garantia oferecido, somente ocorre quando se tratar de substituição de penhora por fiança bancária ou seguro garantia
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.190132-1/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bitencourt Marcondes , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2024, publicação da súmula em 12/09/2024)

Desse modo, a exigência mais gravosa para o executado relativa ao acréscimo de 30%, na hipótese de substituição da penhora por fiança bancária ou seguro garantia judicial, não se aplica ao caso da penhora inicial, por ausência de previsão legal.

Assim, a exigência de acréscimo ao valor do débito deve ser afastada, considerando que não se trata de substituição de penhora.

Considerando que a única razão apresentada pela decisão recorrida para a rejeição da garantia apresentada foi a ausência do acréscimo de 30% , o provimento do recurso é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso para garantir que a ausência do acréscimo de 30% do valor do débito não seja óbice à aceitação da carta de fiança ofertada.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.